Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO DEDUZIDO NA APELAÇÃO. SUPRIMENTO. INOVAÇÃO PETITÓRIA NO PLANO RECURSAL. DESCABIMENTO.
I. Detectada omissão no acórdão quanto à apreciação de pedido subsidiário deduzido na apelação, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para o respectivo suprimento.
II. Não se conhece de pedido formulado diretamente no plano recursal, haja vista o óbice previsto nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
III. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.